Tribunal: TJSP
Processo: 1002344-93.2015.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos à execução – Condenação, na fase de conhecimento, ao pagamento de Auxílio-doença – Alegação de impossibilidade de recebimento de parcelas atrasadas do benefício, no mesmo período em que o segurado exerceu atividade laborativa – Tema no 1013, do C. STJ, no qual a Corte Superior fixou, recentemente, a tese da admissibilidade de percepção conjunta da renda

Ementa:
Embargos de declaração – Embargos à execução – Condenação, na fase de conhecimento, ao pagamento de Auxílio-doença – Alegação de impossibilidade de recebimento de parcelas atrasadas do benefício, no mesmo período em que o segurado exerceu atividade laborativa – Tema no 1013, do C. STJ, no qual a Corte Superior fixou, recentemente, a tese da admissibilidade de percepção conjunta da renda salarial e das parcelas atrasadas do auxílio doença até efetiva implantação – Embargos rejeitados.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002344-93.2015.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
LUIZ RIBEIRO DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002344-93.2015.8.26.0362/50000 -Voto no 25.246
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002344-93.2015/50000
EMBARGANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADO:
Luiz Ribeiro de Toledo
COMARCA:
Mogi Guaçu 2a Vara Cível
VOTO No 25.246
Embargos
de
declaração

Embargos
à
execução

Condenação,
na
fase
de
conhecimento, ao pagamento de Auxílio-doença
Alegação de impossibilidade de recebimento
de parcelas atrasadas do benefício, no mesmo
período em que o segurado exerceu atividade
laborativa Tema no 1013, do C. STJ, no qual a
Corte Superior fixou, recentemente, a tese da
admissibilidade de percepção conjunta da renda
salarial e das parcelas atrasadas do auxílio
doença até efetiva implantação
Embargos
rejeitados.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração do INSS contra o v.
acórdão de fls. 183/188 que, em ação acidentária, em fase de
execução, negou provimento ao apelo do ente público e deu
provimento ao recurso adesivo do exequente, para manter a
possibilidade de apuração de parcelas atrasadas do auxílio doença
no mesmo período em que houve percepção de remuneração
mensal (salário) e fixar, no bojo do apelo adesivo, o INPC, como
índice de correção monetária a partir da Lei no 11.430/06, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002344-93.2015.8.26.0362/50000 -Voto no 25.246
3
afastar a utilização da TR (Lei no 11.960/09). A Turma Julgadora
conheceu, ainda, de pedido autárquico não apreciado pela r.
sentença, concernente ao cálculo do abono anual do ano de 2012, o
qual restou acolhido.
O embargante alega que a Turma Julgadora
incorreu em omissão, obscuridade e contradição, ao negar o direito
do INSS de excluir, do cálculo das parcelas atrasadas do auxílio
doença, o período em que o segurado recebeu, conjuntamente,
renda salarial. Invoca dispositivos Constitucionais, da Lei no
8.213/91, e os artigos 884 e 885, do Código Civil. Transcreve
jurisprudência e, por fim, prequestiona a matéria (fls. 01/05).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
De fato, recentemente (24 de junho de
2020), o C. STJ fixou a tese da possibilidade do recebimento
conjunto da renda mensal salarial e de parcelas atrasadas do auxílio
doença, até a efetiva implantação da benesse:
RECURSO ESPECIAL No 1.786.590 - SP (2018/0313709-2)
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
E
AUXÍLIO-DOENÇA.
DEMORA
NA
IMPLEMENTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO
SEGURADO.
NECESSIDADE
DE
SUBSISTÊNCIA
DO
SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO
CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO
CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002344-93.2015.8.26.0362/50000 -Voto no 25.246
4
RETROATIVAS
DO
BENEFÍCIO
ATÉ
A
EFETIVA
IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA.
Em outras palavras, o posicionamento
adotado pelo v. acórdão, de que o segurado, por muitas vezes, é
obrigado a permanecer trabalhando, mesmo de forma precária, para
garantir
sua
sobrevivência,
enquanto
aguarda
a
decisão
administrativa do INSS, podendo, posteriormente, receber o
benefício no mesmo período em que lhe foi pago salário, restou
confirmada pela Corte Superior.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR